Tribunal: STF
Processo: ARE 1420975
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA – SERVIDOR PÚBLICO – DECADÊNCIA AFASTADA -– AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO – EFICÁCIA IMEDIATA – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA – RESCISÃO DO ACÓRDÃO E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA”. (eDOC 97 – ID: 14421693)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7°, IV, do texto constitucional. (eDOC 130 – ID: 2fded9f0)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação ao princípio do retrocesso social, bem com à Súmula Vinculante 4, haja vista a interpretação equivocada do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que declarou a inconstitucionalidade do auxílio alimentação que é calculado na base de 20% do salário mínimo. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CF/88, BEM COMO AO ENUNCIADO DA SÚMULA 4 DO STF. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 190 – ID: 223059c9)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem julgou procedente ação rescisória proposta pelo Município de Mariana para desconstituir julgado que reconhecera à servidora recorrente o direito ao auxílio-alimentação com base na Lei Complementar municipal 01/2012, declarada inconstitucional por indevida vinculação ao salário mínimo. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “O pedido de rescisão do acórdão, formulado pelo Município de Santa Mariana, está amparado em posterior declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal que fundamentou a procedência da ação de cobrança. 



    A pretensão merece acolhida. 



    Com efeito, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 966, as hipóteses de cabimento da ação rescisória, dentre elas, a violação manifesta de norma jurídica. 



    No caso, a servidora Maria da Conceição Xavier moveu ação de cobrança em face do Município de Santa Mariana, afinal julgada procedente, com a condenação da municipalidade ao pagamento de auxílio alimentação, previsto no artigo 117-A da Lei Complementar Municipal nº 01/2012, verbis:



    “Art. 117-A. O auxílio alimentação será concedido ao servidor no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo vigente, sendo o procedimento regulamentado por Decreto do Executivo, dependendo de estudo prévio acerca dos limites de despesas com pessoal instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.”



    Contudo, referido dispositivo legal, ao estabelecer o valor do benefício, vinculou-o ao salário mínimo, violando o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que assim dispõe:



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;”



    Esse é o entendimento contido na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Ademais, o Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.747.260-1 reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 117-A e 147-A da Lei Complementar Municipal nº 02/2000 (com redação atribuída pela Lei Complementar Municipal nº 01/2012):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2012, DE SANTA MARIANA/PR - INSTITUIÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO E DA INDENIZAÇÃO POR ANO TRABALHADO (ARTIGOS 117-A E 147-A) - SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS - INDEXAÇÃO DO VALOR DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS AO SALÁRIO MÍNIMO - ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXPRESSO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF - INDENIZAÇÃO POR ANO TRABALHADO - TRANSPOSIÇÃO DO REGIME DO FGTS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS MUNICIPAIS - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E À REGRA DO ARTIGO 33, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - EFEITOS MODULADOS EX NUNC PARA QUE A DECLARAÇÃO SURTA EFEITOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NA IMPRENSA OFICIAL. A vinculação ao salário mínimo é inconstitucional, por força do artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República. A compreensão da Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal não permite ao Poder Judiciário substituir a indexação inconstitucional, sob pena de atuar como legislador positivo. A previsão de regime similar ao FGTS aos servidores públicos estatutários não está compreendida dentre as hipóteses do artigo 33, § 3º, da Constituição Estadual. Razões de interesse social e segurança jurídica impõem, no caso, a modulação de efeitos da decisão, resguardando a situação daqueles que, porventura, já receberam os valores declarados inconstitucionais. Artigo 27 da Lei nº 9.868/1999. Precedentes desta Corte. Ação julgada procedente.” (TJPR - Órgão Especial - AI 1747260-1 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - Unânime - J. 05.08.2019).



    Evidencia-se, portanto, que o acórdão rescindendo violou a norma jurídica constitucional que proíbe a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem remuneratória. 



    Não obstante o Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido na ADI nº 1747260-1 ainda esteja pendente de julgamento, o entendimento do colegiado já foi confirmado por decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 37.367/PR:



    (...)



    Diante disso, a pretensão inicial deve ser acolhida, para rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível, e, em sede de juízo rescisório, considerando a inconstitucionalidade acima apontada, julgar improcedente a ação de cobrança”. (eDOC 97 – ID: 14421693, p. 7-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Nesse sentido cito:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento de assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1361712 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022)



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE RETROATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Hipótese na qual infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à não retroatividade, na espécie, do pagamento de auxílio-alimentação demandaria necessariamente a análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1341992, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 97 – ID: 14421693, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente